Tribunal: STF
Processo: Rcl 48663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 30.7.2021 por Lívia Cristina Pontes dos Prazeres e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Amapá no Processo n. 0045797-45.2017.8.03.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.
O caso
    2. Em 26.10.2018, o juízo da Quarta Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá/AP declarou a decadência do direito pleiteado por Lívia Cristina Pontes dos Prazeres e outros contra o Amapá e o Ministério Público do Amapá no Processo n. 0045797-45.2017.8.03.0001 (fls. 41-49, e-doc. 16).
    Em 3.9.2019, ao julgar a apelação interposta pelos reclamantes, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá afastou a prejudicial de decadência e negou provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido inicial da ação (fls. 65-79, e-doc. 18).
    Contra esse acórdão os reclamantes interpuseram recurso extraordinário (fls. 7-56, e-doc. 20), inadmitido (fls. 13-21, e-doc. 21), e agravo.
    Em 30.9.2020, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.286.624/AP ao Tribunal de origem, para adoção dos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 7-8, e-doc. 23).
    Em 29.10.2020, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá proferiu decisão pela qual manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do art. 1.030 do Código de Processo Civil, assentando que o acórdão proferido em segunda instância se harmoniza com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral (fls. 29-34, e-doc. 23).
    Essa decisão foi objeto de agravo interno interposto pelos reclamantes (fls. 37-64, e-doc. 23), tendo o Plenário do Tribunal de Justiça do Amapá assim decidido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÃNCIA COM O TEMA 784 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. De acordo com o Tema 784 do STF, com Repercussão Geral reconhecida, deve-se negar seguimento a Recurso Extraordinário interposto contra decisão que corretamente aplicou o tema formado no âmbito da Corte Suprema. 2. Não se considera carente de fundamentação decisão judicial que negou seguimento a Recurso Extraordinário se foi reconhecida a consonância entre as decisões, porquanto ambas consignaram que, fora as exceções previstas no leading case, candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, possuem mera expectativa de direitos. 3. Agravo Interno desprovido” (e-doc. 25).
    3. Contra esse acórdão Lívia Cristina Pontes dos Prazeres e outros ajuízam a presente reclamação.
    Os reclamantes alegam que teriam “logra[do] êxito com aprovação no concurso público para ingresso à carreira do Ministério Público do Estado do Amapá, aguardando ansiosos por convocação para Nomeação e Posse no cargo, o que não ocorreu, pois obtiveram classificação além do número de vagas estipulado no ato de abertura do certame” (fl. 1).
    Argumentam que “o ato inaugural do concurso público em epígrafe foi editado e lançado sob a vigência da Lei Complementar nº 9/1994 (alterada pela Lei Complementar nº 22/2003), segundo as quais eram previstos 15 (quinze) cargos de Promotor de Justiça Substituto [, e] no decorrer das fases desse Concurso Público houve a publicação da Lei Complementar nº 79/2013, a nova Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amapá, (...) que ELEVOU O NÚMERO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS PARA 25 (VINTE E CINCO) CARGOS, ou seja, gerou novas vagas além das previstas no Edital 01/2012 e durante a vigência do concurso público em referência” (fl. 2). 
    Ponderam que “ESSE É O NÚMERO DE CARGOS IDEAL PARA O ATENDIMENTO AO INTERESSE E AS NECESSIDADES DO SERVIÇO, segundo as prescrições do edital de abertura do certame em análise combinada com a Nova Lei Orgânica do MPAP” (fl. 2).
    Assinalam que “o tema 784 considera-se uma evolução ao tema 161, ao tratar do direito à nomeação dos aprovados fora do número das vagas previstas em edital [e,] portanto, à regra geral de que não há direito à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas, ressalvam-se ‘as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’” (fl. 21).
    Sustentam que “a preterição que se levanta nesta causa adviria do fato de que em se tratando de concurso público para provimento de cargo de Promotor de Justiça Substituto, a discricionariedade da Administração Pública restaria mitigada, tornando-se obrigada à nomeação, a partir do momento em que a Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados), ao cumprir seu mister de regulamentar o art. 37, incisos I e II e o art. 129, § 3º da Constituição, previu que ‘é obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas atingir a um quinto dos cargos iniciais da carreira’” (fl. 22). 
    Acrescentam que, “se [pela Lei se] obrigou à abertura do concurso público quando o número de vagas atingir um quinto dos cargos iniciais vagos, por óbvio, durante a validade de concurso com lista de aprovados, obrigou também à respectiva nomeação, no mínimo, até aquele patamar, pois se trata de categoria numérica mínima e necessária para que o Ministério Público cumpra, a contento, suas funções constitucionais” (fl. 22). 
    Asseveram que “o Ministério Público do Amapá inaugura novo concurso, para o preenchimento de míseras 09 (nove) vagas, poucos anos depois de esgotado o prazo de vigência do concurso passado, para suprir a sua própria omissão na nomeação fracionada dos membros já aprovados, suprindo, naquele período, 5 apenas as vacâncias que surgiam, [sendo] ululante o preenchimento do requisito necessidade e indispensabilidade para o atendimento mínimo do serviço” (sic, fls. 32-33).
    Informam “a existência de vagas para o Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público – AP, haja vista que a própria instituição reconhece através de documento disponibilizado através de seu sítio eletrônico oficial, segundo o qual só existem 05 (cinco) Promotores Substitutos em atividade, restando 20 (vinte) cargos vacantes” (fl. 35). 
    Salientam que “a preterição se verifica porque a Lei Nacional ordena que seja aberto concurso público quando ocorrem determinada quantidade de cargos vagos; e se há dever legal de abertura de concurso, então haverá dever de nomeação enquanto tais quantitativos não forem preenchidos” (fl. 45).
    Pedem “seja reconhecida a ofensa à autoridade da decisão do Referido RE nº 837.311, determinando-se, então, ao Ministério Público do Estado do Amapá, por meio de sua Procuradoria Geral de Justiça, que proceda à imediata convocação dos Reclamantes aprovados no Concurso de ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Amapá” (fl. 45).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes no Processo n. 0045797-45.2017.8.03.0001, o Tribunal de Justiça do Amapá teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando se demonstrar teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 
    Esse julgado tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016).
    8. Na espécie, tem-se no voto condutor do acórdão reclamado:
    “Nas razões deste Agravo Interno os recorrentes aduzem, em síntese, que a decisão apenas repetiu ementas e não estabeleceu a distinção entre o caso julgado no STF e o caso discutido nos autos, porquanto não se apontou ‘com adequação, em que termos, de fato, há consonância’. 
    Inobstante, tem-se que foram perfeitamente delineadas as razões do porquê a decisão desta Corte está alinhada à decisão do STF, proferida no RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). Aliás, as ementas desse julgado, que culminou com a formação do Tema 784, foram citados em ambas as decisões recorridas. 
    Nesse passo, não há imposição da nomeação dos recorrentes em virtude de interpretação que emprestaram a quaisquer dos dispositivos legais citados, nem mesmo sendo possível reconhecer a existência de preterição de quaisquer dos candidatos, que, posto que passaram fora do número de vagas ofertadas no concurso, possuem apenas expectativa de direitos, por mais ordinária que pareça aos recorrente a conclusão ora declinada. 
    Destaco os pontos 4 e 5 da decisão do STF, que compôs o acórdão da formação do Tema 784, por ser aplicável ao caso e expressar o cerne da questão que se traduz, em última análise, na expectativa de direitos àqueles que foram aprovados em concursos público, fora do número das vagas, afastadas as exceções já declinadas: 
    ‘O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.’
    Cumpre registar, em reforço, que os autores não preenchem quaisquer das hipóteses garantidoras do direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784 do STF: a) não foram aprovados dentro do número de vagas do edital; b) não foram preteridos na nomeação por não observância da ordem de classificação e c) não se verifica preterição dos candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração ainda que tenham surgido novas vagas ou aberto novo concurso durante a validade do certame. 
    Assim, o não provimento deste Agravo Interno é medida que se impõe, mantendo-se na íntegra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
    Pelo exposto, nega-se provimento a este Agravo Interno” (fls. 9-11, e-doc. 25) 
    Não se vislumbra teratologia na decisão reclamada, tampouco descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784), o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.813-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    9. Os reclamantes pretendem fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014, e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora